Tribunal: TJDFT
Processo: 0719329-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS IN NATURA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS A FAVOR DE EX-CÔNJUGE. INCABÍVEL. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.

1. De acordo com a dicção do artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. 1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte estará legitimada para recorrer apenas em relação às questões resolvidas na instância antecedente, de forma que, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. 1.2. Observado que não houve pedido de fixação de alimentos in natura no primeiro grau de jurisdição, tal matéria não é passível de exame no agravo de instrumento.

2. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República. 2.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.

3. Nos termos do art. 13, § 1o, da Lei no 5.478/68, os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovado o incremento da necessidade ou a redução da capacidade contributiva. 3.1. Os alimentos provisórios devem ser arbitrados levando-se em consideração a precariedade de elementos confirmadores da situação econômico-financeira das partes, porquanto fixados na fase inicial do processo, sem a respectiva dilação probatória para que a real situação financeira das partes seja avaliada, até que seja produzido um conjunto probatório robusto, o qual respaldará a sentença a ser proferida.

4. No caso concreto, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os alimentos provisórios fixados são insuficientes ao seu sustento. 4.1. A partir da análise do trinômio da necessidade-possibilidade-razoabilidade e das provas produzidas até o presente momento processual, mostra-se razoável e proporcional o valor fixado a título de alimentos provisórios na origem.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.